Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702610-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LUCIA GOMES DUTRA RECORRIDO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, ROGELIA BORGES DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procedo ao julgamentoconjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, iniciando-se pelo primeiro. 2. Diante da impossibilidade de discutir o tema em sede de agravo de instrumento pela nova sistemática estabelecida pelo CPC de 2015, caberia à parte discutir as questões não resolvidas em sede de apelação,nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal. Contudo, ao interpor recurso de apelação, não discutiu a questão processual. 3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de agravo de instrumento da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença; b) artigo 525, inciso I, do Código do Processo Civil, asseverando que houve nulidade da citação; c) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional. Entende, ainda, que deve ser afastada a multa fixada nos embargos de declaração, por não terem sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028